Tribunal: CARF
Processo: 13056.000027/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13056.000027/2006-01
ACÓRDÃO
9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGRO LATINA LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE
CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO
INCENTIVO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem
crimes contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90) acarretará
à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos
incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária. O Crédito Presumido de IPI na exportação (Leis n° 9.363/96)
consiste em benefício redutor da carga fiscal, e, como tal, deve ser excluído
por força da redação legal (Acórdão n° 9303-015.694, julgado em
10/09/2024).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3301-
013.133, de 22 de agosto de 2023, e-fls. 871 a 883, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. PERDA DO INCENTIVO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 59 DA LEI N° 9069/1995. INAPLICABILIDADE.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei n° 9.363/1996, nos termos da
reiterada jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e não
incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo. Assim, não é cabível a
utilização do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda do direito ao
crédito em questão.
LEI N° 9.069/1995 ARTIGO 59. APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de
exclusiva competência do Poder Judiciário
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS. RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM.
Sendo improcedentes os únicos fundamentos em que se fulcrou o ato
administrativo que indeferiu o pedido de ressarcimento, devem os autos
retornarem à unidade de origem para que, ultrapassada esta questão, prossiga-se
na análise dos demais requisitos do crédito tributário pleiteado.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59
da Lei n° 9.069/95, para a perda do crédito presumido de IPI, e determinando o
retorno dos autos à DRF, para que esta examine e profira decisão sobre os demais
requisitos do pedido de ressarcimento que lhe foi formulado.
No seu Recurso Especial, e-fls. 885 a 892, a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à natureza do crédito presumido
de IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996, para fins de aplicação do disposto no art. 59, da Lei no
9.069, de 1995.
Sustenta a aplicabilidade do art. 59 da Lei no 9.069/1995 ao crédito presumido de
IPI da Lei n° 9.363/1996:
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
3
No caso dos autos, a perda do incentivo do crédito presumido do IPI decorreu da
constatação de que o contribuinte foi enquadrado na prática de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990), pela
utilização de notas fiscais eivadas de falsidade material e ideológica ("frias"),
supostamente emitidas pelas empresas E.L.Soares & Cia. Ltda. E Ângelo Moreli
Neto ME.
Tal procedimento caracteriza a prática de atos considerados crimes, razão pela
qual, em observância ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública
está vinculada, não restou à Receita Federal alternativa senão indeferir os pedidos
de ressarcimento de crédito presumido de IPI e a respectiva compensação
formalizada, tendo em vista o claro comando do art. 59 da Lei 9.069, de 1995.
(...)
É inegável, portanto, que a concessão de crédito presumido do IPI configura
incentivo fiscal previsto na legislação, ou mesmo benefício de isenção ou redução
concedido de forma indireta.
Indica como paradigma os acórdãos no 1101-000.617 e 201-80711.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, apenas em
relação ao paradigma n° 1101-000.617:
De pronto, constato que o Acórdão no 201-80.711 foi reformado pelo Acórdão no
9303-001.824, de 1° de fevereiro de 2012, cuja ementa teve a seguinte redação:
(...)
Incide, no caso, a vedação constante do inciso II do § 12 do art. 118 do RI-CARF. A
divergência jurisprudencial suscitada será examinada somente em face do
Acórdão no 1101-000.617, que não foi reformado; não foi proferido pelo mesmo
colegiado recorrido, nem por turma extraordinária; não contesta entendimento
decorrente de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF,
do CARF ou STF; nem se enquadra em algum das hipóteses excepcionais do § 12
do art. 118 do RICARF.
(...)
A decisão recorrida considerou que o CP-IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
não pode ser equiparado a uma redução de tributo, eis que não promove redução
de base de cálculo nem de alíquota. Também distinguiu-o dos incentivos,
classificando-o como “espécie exonerativa própria”. Por tal razão, julgou que o
CP-IPI “...não é alcançado pela norma em questão.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 1101-000.617 está assim ementado:
(...)
PERDA DE INCENTIVOS FISCAIS.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
4
Consoante dispõe o art. 59 da Lei n° 9.069/95, a prática de atos que configurem
crime contra a ordem tributária acarreta a perda de incentivos previstos na
legislação.
tributária, dentre os quais o crédito presumido do IPI (Lei n° 9.363/96), por se
tratar de incentivo fiscal à exportação, no ano-calendário respectivo.
O voto condutor da decisão para a matéria (vencido) entendeu ser “...legítima a
aplicação do artigo 59 da Lei no 9.069/95, naquilo que respeita à exigência da
devolução do crédito presumido de IPI anteriormente recebido, ...”.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, emerge a divergência jurisprudencial quanto
à aplicabilidade do art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, ao CP-IPI. De um lado, a
decisão recorrida entende que o que o CP-IPI “...não é alcançado pela norma em
questão.”; de outro, o paradigma no 201-80.711 defende que é “legítima a
aplicação do artigo 59 da Lei no 9.069/95, naquilo que respeita à exigência da
devolução do crédito presumido de IPI anteriormente recebido.
É evidente, as decisões paragonadas decidiram em sentido oposto uma da outra.
E contrarrazões, o Contribuinte sustenta que o crédito presumido de IPI da Lei no
9.363/1996 não constitui benefício fiscal, logo não é aplicável o art. 59 da Lei n° 9.069/95 para
fundamentar a perda do direito ao crédito em questão.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Assim, do cotejo entre as ementas das decisões, é possível constatar a divergência
jurisprudencial:
Acórdão Recorrido
Paradigma
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no
9.363/1996, nos termos da reiterada
jurisprudência do CARF, constitui espécie de
incentivo creditício, e não incentivo ou
Consoante dispõe o art. 59 da Lei no 9.069/95, a
prática de atos que configurem crime contra a
ordem tributária acarreta a perda de incentivos
previstos na legislação tributária, dentre os
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
5
benefício de isenção ou redução de tributo.
Assim, não é cabível a utilização do artigo 59 da
Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda do
direito ao crédito em questão.
quais o crédito presumido do IPI (Lei no
9.363/96), por se tratar de incentivo fiscal à
exportação, no ano-calendário respectivo.
Assim, o dissídio jurisprudencial está comprovado, uma vez que o acórdão recorrido
admitiu o ressarcimento do crédito presumido do IPI, já que afastou a aplicação aos autos do art.
59 da Lei no 9.069/95, por entender que o crédito presumido não tem natureza jurídica de
incentivo ou benefício de redução ou isenção previsto na legislação, mas sim de incentivo de
natureza creditícia.
Já o acórdão paradigma, por outro lado, aplicou o art. 59 da Lei no 9.069/95, em
razão de considerar o crédito presumido do IPI da Lei no 9.363/96 um incentivo fiscal. Por isso,
praticados atos que configurem, em tese, crime contra a ordem tributária, há a perda do direito ao
crédito.
Por conseguinte, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
Na origem, o Contribuinte requereu o ressarcimento, mediante compensação, do
crédito presumido do IPI para ressarcir o valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para a Seguridade Social (COFINS), incidentes na aquisição de insumos empregados na
industrialização de produtos exportados, referente ao primeiro trimestre de 2004.
O Relatório Fiscal analisou este e diversos outros processos de pedidos de
ressarcimento do crédito presumido do IPI, formalizados pelo Contribuinte, nos anos de 2003 e
2004, identificando que houve a utilização de mais de 370 (trezentos e setenta) notas fiscais
eivadas de falsidade ideológica, fato que configura crime contra a ordem tributária, de acordo com
os artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/1990.
Por isso, por força do art. 59, da Lei n° 9.069/1995, a fiscalização considerou
ilegítimo o crédito presumido do IPI, apurado nos anos de 2003 e 2004. Referido dispositivo tem a
seguinte redação:
Lei n° 9069, de 29 de junho de 1995:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei n°
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
nos termos da Lei n° 8.546. de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
O Crédito Presumido de IPI na exportação tem nítido caráter de incentivo fiscal,
porquanto objetiva desonera as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso,
PIS/COFINS), ainda que de forma presumida, para aumentar a competitividade dos produtos
nacionais no mercado internacional.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
6
Dessa forma, aplica-se o art. 59 da Lei n° 9.069/1995, diante da prática de atos que
configurem crime contra a ordem tributária.
No caso, a perda do direito ao crédito presumido decorreu da constatação, em
procedimento de auditoria, da utilização de notas fiscais inidôneas, o que consiste em prática
fraudulenta que se enquadra no art. 1° da Lei n° 8.137/1990.
Esta Turma, recentemente, no Acórdão n° 9303-015.694, julgado em 10/09/2024,
decidiu que o crédito presumido de IPI na exportação consiste em benefício redutor da carga
fiscal, e, como tal, deve ser excluído diante da prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), por determinação do art. 59 da Lei no 9.069/95.
Assim, adoto os fundamentos do voto condutor da Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário:
A matéria ora em debate foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF em
julgamento unânime realizado em 14 de agosto de 2024, Processo
13056.000583/2002-45, Acórdão no 9303-015.656, (pendente de publicação em
10/09/2024), de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira e relatoria ad
hoc do Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Por concordar inteiramente com a referida decisão – tendo participado da
votação –, peço vênia para me valer das suas respectivas razões:
Do Mérito
No mérito, aqui está em análise o enquadramento do Crédito Presumido de IPI na
exportação, da Lei no 9.363/96, no art. 59 da Lei no 9.069/95:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Colaciono decisão desta turma pela perda do Crédito Presumido, no Acórdão no
9303-011.279, de 17/03/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA
EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA
JUDICIAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente de
sentença judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
7
de redução ou isenção previstos na legislação tributária. Ainda que o Crédito
Presumido de IPI na Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins incidentes
na cadeia produtiva (Lei no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha natureza
específica de benefício fiscal de redução ou isenção do imposto, na primeira
implica, por influenciar no saldo decorrente do confronto dos créditos com os
débitos escriturados no período de apuração, dentro da sistemática “imposto
contra imposto” (compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores), adotada, já a nível constitucional, para dar
efetividade ao princípio da não-cumulatividade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Julgamento iniciado em
janeiro/2021.
Transcreve-se aqui as pertinentes considerações do Voto Condutor daquele
Acórdão, como razões de decidir:
O Crédito Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001) foi
criado com o objetivo de desonerar as exportações dos tributos incidentes na
cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada
produto exportado tem uma cadeia produtiva distinta, na qual incidem as
contribuições com menor ou maior reflexo no custo), para aumentar a
competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado – ou, ao menos,
buscar uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou de um incentivo fiscal?? Uns dizem que benefício e
incentivo fiscal são sinônimos, outros que o primeiro é gênero e o segundo
espécie. Para mim, existe efetivamente uma sutil diferença: exemplo de benefício
seria não cobrar a Cofins de Instituições Beneficentes de Assistência Social,
enquanto que exemplo de incentivo seria conceder um crédito presumido de
ICMS para que uma indústria venha a se instalar em seu Estado ou de IPI para que
montadoras de automóveis invistam mais em tecnologia.
A meu ver, o Crédito Presumido de IPI é uma conjunção de ambos: incrementa a
exportação, por tornar as empresas mais competitivas (benefício), e leva a que
mais empresas que têm o intuito de exportar aqui invistam (incentivo).
De toda forma, o reflexo positivo atinge o País, e isto é que se buscou com a sua
introdução, conforme já dito.
Digressões à parte, o dispositivo legal aqui sob análise fala, indistintamente, em
“incentivos e benefícios”, então, o que efetivamente importa é se são, ou não,
incentivos ou benefícios de redução ou isenção de tributos.
A isenção é forma de exclusão do crédito tributário, conforme art. 175, I, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
8
Ocorre o fato gerador?? Muitos entendem que não, o que “equipararia” isenção a
não-incidência, ao contrário do que defende o STF (teoria “clássica” da isenção),
posicionamento com o qual comungo plenamente.
Quanto à redução, é figura que, pela própria denominação, não demanda análise
mais acurada.
Pois bem.
Já vimos que o Crédito Presumido de IPI na exportação, na realidade, “não é de
IPI”, prestando-se ao ressarcimento PIS/Cofins incidentes nas etapas da cadeia
produtiva. Por que então ele entra na apuração do imposto?? Para “compartilhar”
com Estados e Municípios o ônus desta renúncia fiscal, já que mais da metade da
arrecadação do IPI é a eles distribuída, por determinação constitucional.
Sendo ele escriturado como crédito, efetivamente reduz o saldo a pagar ao final
do período de apuração, decorrente da sistemática “imposto contra imposto”
(compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores), adotada, já a nível constitucional, para dar efetividade ao
princípio da não-cumulatividade.
Se o crédito for maior que o débito, naquele período, resultará até em saldo
credor a ser transferido para o período seguinte (com a possibilidade de
ressarcimento do acumulado ao final do trimestre-calendário).
Isenção, então, certamente não é.
E redução?? Até a “extrapola”, quando se gera saldo credor passível de
ressarcimento, em espécie ou via compensação com outros tributos. Quando se
trata de norma que envolve incentivos fiscais (ou de norma que trata de crimes), a
interpretação precisa que ser mais que literal e isto, certamente, me levou a
concordar com a tese de que a norma não se aplica a um incentivo creditício. No
entanto, reconsiderando, vejo que o valor devido do IPI não é simplesmente o
destacado na Nota Fiscal, mas sim o resultante do confronto, em um determinado
período de apuração, entre os débitos e os créditos registrados na escrita fiscal.
Daí, entendo que é aplicável, sim, ao Crédito Presumido de IPI na Exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, o art. 59 da Lei no 9.069/95.
O Crédito Presumido de IPI na exportação foi criado – ainda que com menor
impacto na redução dos tributos, para substituir o Crédito-Prêmio de IPI do art. 1o
do Decreto-lei no 491/69, e cuja extinção (por anos discutida, no Judiciário) foi
“sacramentada” com o não restabelecimento pela Lei no 8.402/92.
O Crédito-Prêmio de IPI era calculado sobre as saídas – inicialmente sobre as
alíquotas da TIPI do produto exportado, limitada a 15 %, depois com base na
Tabela CIEX, e ainda passando a ser pago em dinheiro (crédito em conta, no Banco
do Brasil), e não mais na forma de crédito do imposto.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
9
Da mesma forma que o Crédito Presumido, o Crédito-Prêmio tinha a finalidade de
não “exportar tributos”, que permeia diversos incentivos/benefícios, em especial
as imunidades nas exportações.
O cálculo sobre as saídas – e depois ainda sobre uma Tabela de órgão do
Executivo, gerava uma distorção, em muitos casos, pois não tinha qualquer
relação com a carga tributária incidente na cadeia produtiva (entradas), o que
inclusive levou à determinação da extinção dos benefícios desta natureza na
“Rodada Tóquio” do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) de 1979, extinção
esta levada a efeito, de forma gradual, inicialmente no Decreto-lei no 1.658/79.
O Crédito Presumido de IPI, ao contrário, é sobre as entradas, mas o objetivo é o
mesmo: ressarcir a carga tributária (ainda que de forma presumida) incidente
sobre a cadeia produtiva dos produtos exportados, equiparando/aumentando a
competitividade no cenário internacional.
Cumpre trazer entendimento adotado pelos tribunais Superiores
RECURSO ESPECIAL No 1.111.148 - SP (2009/0024291-3)
(...)
3. A terceira orientação é no sentido de que o benefício fiscal foi extinto em
04.10.1990, por força do art. 41 e § 1o do ADCT, segundo os quais "os Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão
todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos
Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis", sendo que "considerar-se-
ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os
incentivos fiscais que não forem confirmados por lei". Entendeu-se que a Lei
8.402/92, destinada a restabelecer incentivos fiscais, confirmou, entre vários
outros, o benefício do art. 5o do Decreto-Lei 491/69, mas não o do seu artigo 1o.
Assim, tratando-se de incentivo de natureza setorial (já que beneficia apenas o
setor exportador e apenas determinados produtos de exportação) e não tendo
sido confirmado por lei, o crédito-prêmio em questão extinguiu-se no prazo
previsto no ADCT 4. Prevalência do entendimento segundo o qual o crédito-
prêmio do IPI, previsto no art. 1o do DL 491/69, não se aplica às vendas para o
exterior realizadas após 04.10.90.
STF RE no. 577.348-5/RS O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, como se
sabe, foi instituído pela Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964. Depois de criado,
objetivando estimular as exportações, o Governo editou o Decreto-Lei 491, de 5
de março de 1969, que permitia, às empresas fabricantes e exportadoras de
produtos manufaturados, “a título de estímulo fiscal”, o ressarcimento de tributos
pagos internamente mediante a constituição de créditos tributários sobre suas
vendas ao exterior. O referido incentivo fiscal passou a ser conhecido como
“crédito-prêmio”.
(...)VIII. Natureza setorial do crédito-prêmio Passo, agora, à análise do art. 41, §
1o, do ADCT. De acordo com esse dispositivo, os incentivos fiscais de natureza
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
10
setorial instituídos antes da promulgação da nova Constituição somente seriam
mantidos caso fossem confirmados, dentro do prazo de dois anos, nos três níveis
político-administrativos da Federação, mediante a edição de lei própria. (...)A
leitura atenta dos debates levados a efeito na Assembleia Nacional Constituinte
mostra, claramente, que o desiderato dos legisladores magnos, ao elaborarem o
art. 41 do ADCT, foi rever todos os incentivos fiscais vigentes à época, com
exceção daqueles de caráter regional. (...)Dessa manifestação, é possível concluir
que o espírito da lei de transição constitucional foi justamente permitir o reexame
de todos os incentivos fiscais concedidos antes da promulgação da Constituição
de 1988, salvo os de cunho regional, como aqueles concernentes à SUDAM e
SUDENE, entre outros, cuja razão de ser encontra respaldo no art. 3o, II, do Texto
Magno.
Mesmo que se atribua um sentido mais literal à expressão “incentivos fiscais de
natureza setorial”, contida no dispositivo constitucional transitório, ainda assim, o
crédito-prêmio do IPI estaria nela contemplado. (...)Destarte, não vejo como
deixar de concluir que o crédito-prêmio, instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei
491/1969, configura típico incentivo fiscal de natureza setorial, visto que foi,
inequivocamente, direcionado à ampliação das exportações do setor industrial. A
própria Exposição de Motivos do Decreto-Lei 491/1969, assenta que o seu
objetivo era o de “aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de estímulo à exportação
de produtos manufaturados. Dada a importância da exportação no processo de
desenvolvimento
nacional,
impõe-se
adotar,
com
urgência,
medidas
suficientemente vigorosas capazes de induzir o sistema empresarial a capacitar-se
na disputa do mercado internacional.”
Dessarte, é de se concluir que o Crédito Presumido de IPI na exportação se trata
de um incentivo/benefício de redução de tributos – diretamente, na apuração do
saldo a recolher do IPI, e, mesmo que indiretamente, quanto à Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a cadeia produtiva – levando
ainda, quando acumulado saldo credor do IPI no trimestre calendário, à
possibilidade de ressarcimento em espécie ou compensação com outros tributos.
Ou seja, estamos diante de um “incentivo/benefício de redução previsto na
legislação tributária”, e, no caso de cometimento de crime contra a ordem
tributária, perder-se-á, conforme previsto no art. 59 da Lei no 9.069/95.
Ainda acrescento que o Supremo Tribunal Federal, quando do recente
julgamento do Tema 504 (RE 593.544)1, ao definir a natureza jurídica do
referido crédito presumido, de fato, assentou não se tratar de hipótese de
isenção ou mesmo imunidade tributária, mas, sim de uma subvenção
concedida pelo Poder Público:

1 Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei no 9.363/1996, não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei no 9.718/1998), pois
não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.541 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13056.000027/2006-01
11
2. Natureza jurídica do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/1996.
Não obstante a lei preveja se tratar de incentivo fiscal que visa a “ressarcir” as
sociedades empresárias, não há, na espécie, pagamento indevido que torne
imperativa a restituição do tributo. O que há é uma opção legislativa com o
objetivo de desonerar as exportações. A natureza jurídica da benesse, por suas
características, é a de subvenção corrente, uma vez que consiste num auxílio
financeiro (via crédito tributário) prestado pelo Estado a pessoa jurídica para fins
de suporte econômico de despesas na consecução do seu objeto social.
Todavia, negar a natureza de “isenção” não afasta, por si, a aplicação do
art. 59 da Lei no 9.069/95 no que diz respeito à perda de benefício de
redução previsto na legislação tributária:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Assim, entendo que devam ser acolhidas as razões recursais apresentadas
pela Fazenda Nacional.
Em suma, o acórdão recorrido deve ser reformado para restabelecer a glosa dos
créditos presumidos de IPI e indeferir o pedido de ressarcimento/compensação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 964
DF CARF MF
Original